Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 26309909) está desacompanhado da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inviabilizando a análise da regularidade do preparo. Ante o exposto, promova o apelante a juntada do mencionado documento, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido o prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Brasília, 15 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora